Tribunal: STF
Processo: ARE 1576926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Verbas recebidas por força de sentença trabalhista. Competência. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



2. A parte recorrente buscou a reforma da decisão agravada, alegando a incompetência da Justiça Federal para a causa.



3. A decisão monocrática impugnada manteve o entendimento adotado pelo juízo a quo.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o necessário prequestionamento das alegações de violação aos artigos 109, I, e 114, VI, da Constituição Federal; e (ii) saber se a controvérsia em debate demanda o reexame de fatos e provas.



III. Razões de decidir



5. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



6. As alegações de violação aos artigos 109, I, e 114, VI, da Constituição Federal carecem de prequestionamento, uma vez que não foram objeto de análise no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



7. A controvérsia referente à competência para a causa exige o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do recurso extremo, conforme a Súmula 279/STF.



IV. Dispositivo



8. Recurso desprovido.